Tribunal: TJMT
Processo: 1013675-72.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013675-72.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Efeitos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CAROLINE MARIANO DOS SANTOS - CPF: 023.395.141-50 (APELANTE), ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS -
EXCLUSÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO POLO PASSIVO E REDISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA PARA UMA DAS VARAS CÍVEIS DE FEITOS GERAIS DA CAPITAL - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO EXTINGUIU O PROCESSO - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ERRO GROSSEIRO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.

1. Na esteira da jurisprudência, a Apelação interposta contra decisão que não põe fim ao processo configura erro grosseiro, uma vez que o reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte para figurar na ação, determinando a sua redistribuição é decisão que desafiava recurso de Agravo de Instrumento e não Apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.

2. Recurso de Apelação não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CAROLINE MARIANO DOS SANTOS
contra a decisão proferida pelo Dr. Roberto Teixeira Seror, MM. Juiz de Direito da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais c/c Tutela Provisória de Evidência ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual,
ex officio
,
foi excluído o Estado de Mato Grosso do polo passivo,
por se tratar de parte ilegítima para figurar no processo e por consequência, determinada a redistribuição da ação a uma das Varas Cíveis de Feitos Gerais da Capital para o seu prosseguimento, com a emenda da inicial
(id.
133184754
).

Em suas razões (id.
133184757
), a Apelante postula o provimento do Recurso com a reforma da decisão,
“
reconhecendo a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, mantendo-o no polo passivo da presente demanda. Seja o presente feito redistribuído para outra VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ e ainda, o arbitramento dos honorários sucumbenciais, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”.

O
ESTADO
deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contrarrazões (id. 133184764).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em manifestação da lavra do douto procurador Dr. Flávio Cezar Fachone, não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção
(id.
135648177
).

O recurso é tempestivo (id.
133184761
), consta pedido de justiça gratuita e as custas foram sobrestadas até decisão do Relator (id.
133261192).

Autos conclusos por redistribuição (id.
157392166
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
CAROLINE MARIANO DOS SANTOS
pretende a reforma da decisão vista em id. 133184754, pela qual foi reconhecida
ex officio
,
a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, que foi excluído do polo passivo da presente demanda, sendo determinada a redistribuição da ação a uma das Varas Cíveis de Feitos Gerais da Comarca da Capital, nos seguintes termos:

“(...)

Busca a parte Autora a concessão da tutela provisória de evidência para que seja determinado ao Requerido que tome as medidas necessárias junto aos sites de notícias para retirada imediata do nome da Autora ou que faça esses sites omitirem o seu nome nas matérias jornalísticas que envolva a trama criminosa denominada “
grampolândia pantaneira
”.

Impende notar, nesse aspecto, que as publicações expostas na mídia não foram feitas pelo ente público – o Estado de Mato Grosso, mas sim por pessoas jurídicas de direito privado (empresas) que exploram conteúdo jornalístico. O Estado de Mato Grosso, portanto, não produziu quaisquer notícias acerca da investigação, e sequer poderia, e tampouco detém competência para controlar e/ou interferir no que é publicado nas matérias jornalísticas dos veículos de imprensa, que são empresas privadas.

Podemos concluir, então, que a pretensão da parte Autora
possui natureza eminentemente privada
, seja em termos cautelares, seja em termos merituais, não guardando qualquer vínculo com o ente público, o que me leva,
ex officio,
a excluir o Estado de Mato Grosso do polo passivo, por ser, de modo evidente, parte ilegítima para figurar neste processo
.

Por fim, imperioso ressaltar que a ilegitimidade do Estado de Mato Grosso não afasta a possibilidade de a Autora pleitear os seus direitos perante o juízo competente, qual seja uma das Varas Cíveis da comarca de Cuiabá, onde poderá a Requerente indicar a (s) parte (s) competente para figurar no polo passivo da presente demanda o que não foi feito aqui,
ainda que de forma subsidiária
.

Entendo, aqui, que não é caso de extinção deste processo, de plano, mas sim de redistribuição do mesmo a uma das Varas Cíveis de feitos gerais, a fim de que, lá, o douto Juiz a quem couber a presidência do feito, possa,
se assim entender
, determinar a emenda da inicial para que a autora aponte corretamente a (s) pessoas que poderão vir a figurar no polo passivo, evitando, com isso, repetição de demandas e gerar maior onerosidade quanto ao pagamento de custas, para a parte autora.

ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra,
reconheço,
ex officio
, a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e, por conseguinte

o excluo da presente demanda
, devendo a Secretaria Unificada proceder a retificação dos autos e as anotações necessárias.

Em seguida,
determino a mesma Secretaria que redistribua a presente demanda à uma das Varas Cíveis de feitos gerais da Comarca de Cuiabá, para que proceda à análise da demanda
, dando-se, no âmbito desta Vara, todas as baixas necessárias.

Intime-se a autora.

Cumpra-se.
(...)” (id. 133184754) (g.n.)

Contra esta decisão,
CAROLINE MARIANO DOS SANTOS
interpôs a presente Apelação, porém a despeito dos
argumentos por ela trazidos, concluo que o Recurso
não merece ser conhecido
, porquanto a decisão atacada,
ao excluir o Estado de Mato Grosso do polo passivo da ação e determinar a sua redistribuição para uma das Varas Cíveis de Feitos Gerais desta Capital, não colocou fim à ação principal.

Ao contrário, determinou o prosseguimento do processo

“
a fim de que, lá, o douto Juiz a quem couber a presidência do feito, possa,
se assim entender
, determinar a emenda da inicial para que a autora aponte corretamente a (s) pessoas que poderão vir a figurar no polo passivo, evitando, com isso, repetição de demandas e gerar maior onerosidade quanto ao pagamento de custas, para a parte autora.”

A esse respeito, resta induvidoso que o pronunciamento judicial que resolve uma determinada situação, sem colocar fim ao processo, tem evidente natureza de decisão interlocutória, que não pode ser atacada por Recurso de Apelação.

Este egrégio Sodalício já firmou jurisprudência sobre o cabimento de Agravo de Instrumento em casos como tais,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO - CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO - ERRO GROSSEIRO - FUNGIBILIDADE RECURSAL - INAPLICABILIDADE
- ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - NÃO INCIDÊNCIA -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.”
(TJMT. Apelação Cível n.o 0003254-02.2013.8.11.0015. Relatora Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/02/2023). (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. MANEJO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. DESCABIMENTO
.
O recurso cabível para atacar a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva de um dos impetrados e, por conseguinte, determinou a exclusão do litisconsorte, nos termos do art. 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil, é o agravo de instrumento. Diante do erro grosseiro ao interpor apelação, inaplicável o princípio da fungibilidade recursa
l
. RECURSO NÃO CONHECIDO. POR DECISÃO MONOCRÁTICA."
(TJ-RS - AC: 70076901883 RS, Rel.
Laura Louzada Jaccottet
, j. 24/04/2018, Segunda Câmara Cível, publicação: Diário da Justiça do dia 30/04/2018) (g.n.)

Cumpre ainda ressaltar que a inadequação da espécie recursal na hipótese constitui erro grosseiro, que obsta o conhecimento do Apelo interposto, que não se presta para servir como sucedâneo ao recurso de Agravo de Instrumento, sendo, portanto, inaplicável ao caso o princípio da fungibilidade recursal.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
RECONVENÇÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
a interposição de apelação contra decisão que não põe fim ao processo configura erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
.
Precedentes. 2. Na hipótese, a decisão interlocutória que indeferiu liminarmente a reconvenção desafiava recurso de
agravo de instrumento, e não de apelação
, razão pela qual
não é cabível a aplicação da fungibilidade recursal
. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ. AgInt no AREsp n. 2.243.070/RJ, Relator: Min.
Raul Araújo
, Quarta Turma, j. 27/03/2023, DJe 03/04/2023) (g.n.)

No mesmo sentido já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE C/C APURAÇÃO DE HAVERES - DECISÃO RECORRIDA QUE DECRETOU A DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE, FIXOU OS PARÂMETROS DE APURAÇÃO DOS HAVERES, NOMEOU PERITO PARA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA DEFERIDA E INTIMOU AS PARTES PARA RECOLHEREM OS HONORÁRIOS PERICIAIS E APRESENTAREM QUESITOS - INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL.
Decisão recorrida que não é sentença, porque não pôs fim à fase cognitiva do procedimento comum ( CPC, art. 203, § 1o), tratando-se, em verdade, de decisão de natureza interlocutória que julgou parcialmente o mérito da ação ( CPC, art. 356)- Recurso cabível é o agravo de instrumento - Exegese dos artigos 356, 5§o e 1.015, II, ambos do Código de Processo Civil - Princípio da fungibilidade recursal - Descabimento - Erro grosseiro

- Precedente desta Câmara Reservada de Direito Empresarial - Recurso não conhecido.” (TJSP. AC: 10264248520208260576, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Relator:
Maurício Pessoa
, j. 06/06/2023, p.
06/06/2023) (g.n.)

“COBRANÇA C.C. INDENIZATÓRIA.
EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DE CORRÉS POR ILEGITIMIDADE. DECISÃO PROFERIDA EM DESPACHO SANEADOR E QUE NÃO PÔS FIM AO PROCESSO. IRRESIGNAÇÃO QUE DEVERIA SER VEICULADA POR MEIO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NÃO POR APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL POR INEXISTIR DÚVIDA OBJETIVA SOBRE O RECURSO CABÍVEL
.
Recurso de apelação não conhecido”. (TJSP - AC: 1007740-24.2017.8.26.0510, Relatora:
Cristina Zucchi
, 34a Câmara de Direito Privado, j. em 22/06/2020, publicação: 15/12/2020) (g.n.)

A teor do exposto,
NÃO

CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023